Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício sobre atualização monetária, EC 113/2021.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que o embargante tem razão. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento parcial dos embargos é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Alterando o item 12 do Acórdão 1417985, ID 34905131, que passa a ter a seguinte redação: “12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para adequação da correção monetária dos valores a serem ressarcidos à recorrida. Os valores deverão ser corrigidos nos termos da sentença até o dia 08/12/2021. Após esta data, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, "nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Mantidos os demais termos da sentença.".